Tribunal: TJPA
Processo: 0027255-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027255-82.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOSINO QUARESMA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÕES. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INTERESSE DE AGIR SEM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que acolheu pedido de repetição de indébito previdenciário formulado por servidor público. O autor postulou a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre gratificações não incorporáveis, por ausência de caráter permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação judicial requer o prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir; (ii) estabelecer se o IGEPPS possui legitimidade passiva para responder à ação de repetição de indébito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prévio requerimento administrativo não é exigido para configurar o interesse de agir em demandas de repetição de indébito previdenciário, tendo em vista a jurisprudência pacificada do STJ que presume a resistência da Administração Pública quando há descontos considerados ilegais pelo contribuinte.

4.O IGEPPS, como autarquia gestora do regime próprio de previdência estadual e destinatário dos valores arrecadados, detém legitimidade passiva para figurar em ações que buscam a restituição de contribuições indevidas.

5.O Agravo Interno apenas reitera argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar novos fundamentos ou elementos aptos a infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É desnecessário prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ação de repetição de indébito previdenciário.

2.A autarquia previdenciária destinatária das contribuições possui legitimidade passiva para responder por sua restituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “a”, VIII; art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe 14.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1631526/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão monocrática de
Id. 23807429
, proferida por este relator, o qual negou provimento à apelação manejada pela autarquia estadual, mantendo a sentença que acolheu o pedido de repetição de indébito formulado por
JOSINO QUARESMA DE SOUSA FILHO
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por JOSINO QUARESMA DE SOUSA FILHO, objetivando a devolução de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação percebida em razão do exercício de função pública, sob a alegação de que tal verba não possui caráter permanente e, portanto, não deveria compor a base de cálculo da contribuição.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido do autor, reconhecendo o direito à repetição dos valores indevidamente descontados. Inconformado, o IGEPPS interpôs apelação, entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Repetição de indébito. Contribuição previdenciária sobre gratificações. Devolução de valores. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a devolução de contribuição previdenciária descontada indevidamente sobre gratificações de plantões e sobreavisos, respeitado o prazo quinquenal e fixando correção monetária conforme parâmetros do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir; (ii) a ilegitimidade passiva do apelante quanto à repetição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
4. O IGEPPS, como autarquia previdenciária, possui legitimidade passiva em demandas que discutem restituição de valores de contribuição previdenciária, dado o repasse dos descontos pelo Estado ao instituto.
5. Não restaram demonstrados fundamentos para reforma da sentença, sendo devida a devolução dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É desnecessário prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, sendo legítima a inclusão de autarquia previdenciária no polo passivo em demandas que versem sobre restituição de contribuição previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, “a”, VIII; 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgInt no REsp 1631526/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustenta, inicialmente, a ausência de interesse processual do autor, argumentando que este não formulou requerimento prévio na via administrativa, de modo que não se caracteriza a resistência da Administração Pública ao pedido. Afirma ainda que a ausência de provocação administrativa inviabiliza o conhecimento do pedido judicial por inexistência de pretensão resistida.

Aduz, ainda, que o IGEPPS, na qualidade de autarquia estadual gestora do regime próprio de previdência social, está adstrito à legalidade estrita e à autotutela administrativa, não podendo anular, por simples ato, os recolhimentos realizados nos moldes da legislação vigente. Argumenta, assim, que agiu conforme os ditames legais, limitando-se a executar a legislação previdenciária estadual, sendo descabida a condenação à restituição dos valores.

Sustenta que o autor deveria ter recorrido à via administrativa, inclusive pela possibilidade de solução consensual mediante a Câmara de Negociação e Arbitragem instituída pela LC 121/2019, de modo a evitar a judicialização desnecessária.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, julgada improcedente a demanda originária.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id. nº 25207947).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Ao proceder ao reexame do caso concreto, verifica-se que os fundamentos expostos no presente Agravo Interno almejam a reforma da decisão monocrática que indeferiu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS, confirmando, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Analisando as razões recursais, verifico que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada. As teses defendidas são, em essência, uma reiteração daquelas já apresentadas na apelação e devidamente rechaçadas na decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais:
(i)
a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir e
(ii)
a legitimidade passiva do IGEPPS para a causa.

Quanto à de ausência de interesse de agir, reafirmo o entendimento exposto na decisão recorrida. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demanda que visa à repetição de indébito previdenciário. O direito de ação é garantido constitucionalmente, e a resistência da Administração, em casos como este, é presumida, notadamente porque os descontos foram efetuados com base em interpretação da legislação que a parte autora reputa ilegal.

Nesse sentido, a decisão monocrática fundamentou-se corretamente em julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

.................................................................................................

PREVIDENCIÁRIO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS PREVISTOS NAS ECS N. 20/98 E N. 41/2004. NORMAS SUPERVENIENTES. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Não existe omissão no acórdão do Tribunal de origem que, fundamentadamente, decide de forma contrária à pretensão da parte recorrente.

II - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que não é necessário prévio requerimento administrativo para se configurar o interesse de agir de demanda revisional previdenciária. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 932.436/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014 e EDcl no AgRg no REsp 1.479.024/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 4/8/2015.

III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". (RE 564.354, Rel.: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão geral, DJe 14/2/2011).

IV - Quanto à decadência, importante esclarecer que o objeto do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/91 é a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. Assim, considerando que o caso concreto refere-se ao direito de reajustar a renda mensal conforme os novos valores de teto de benefício definidos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, direito esse superveniente ao ato concessório do benefício, não há falar em incidência do citado prazo decadencial. Precedentes: REsp 1.576.842/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016 e REsp 1.420.036/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 14/5/2015.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1631526/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018)

No que tange à ilegitimidade passiva, a tese do agravante também não merece acolhimento. Como bem destacado na decisão monocrática, o IGEPPS é a autarquia estadual gestora do regime previdenciário, criada pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003, sendo dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receitas próprias, bem como gestão descentralizada, nos termos da Lei nº 6.564/2003.

Embora o Estado do Pará efetue o desconto diretamente na folha de pagamento do servidor, os valores são repassados ao IGEPPS, que é o ente responsável pela administração dos recursos previdenciários e, consequentemente, pela eventual restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente. Assim, sendo o destinatário final das contribuições, possui plena legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca sua devolução.

Portanto, os argumentos do agravante não se sustentam, sendo a decisão monocrática irretocável ao manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025